Tribunal: TJDFT
Processo: 0039186-52.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039186-52.2014.8.07.0007 RECORRENTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDO: MARTHONY VIEIRA FERNANDES DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. INCIDÊNCIA DA MULTA ESTIPULADA. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. DANO DECORRENTE DA MORA. REPARAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO EXCEPCIONAL. TEMA 970 DO STJ. QUANTIA REMANESCENTE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE AO CASO. 1. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada na contestação, tampouco examinada na sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. 2. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para buscar a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem (REsp 1551956/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016). 3. Nos termos da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. 4. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça). Vislumbrando-se que o valor estipulado é inferior a este, admite-se sua cumulação, excepcionalmente, apenas no que remanescer até o valor do aluguel. 5. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos às negociações de rotina. 6. A aplicação do princípio da causalidade como único critério de distribuição dos ônus de sucumbência é medida excepcional, apenas quando insuficiente o princípio da sucumbência. 7. Apelação do réu conhecida parcialmente e, na extensão, não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 475 do Código Civil, asseverando que a parte recorrida não apresentou motivo justo para a rescisão contratual, ao argumento de que o atraso da obra constitui mora contratual consistente em inadimplemento relativo e não absoluto, de modo que, em seu entendimento deve ser observada a cláusula de retenção; b) artigo 402 do Código Civil, alegando que o lucro cessante não pode ser presumido, ou seja, deve ser comprovado para fins de condenação ao pagamento da indenização pleiteada; c) artigo 416, parágrafo único, do Código Civil, sustentando a impossibilidade de cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 475 do Código Civil, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Da análise acima, verifica-se que não merece acolhimento o pedido da ré, no que tange à retenção de percentual, seja o contratualmente previsto, seja o aceito pela jusrisprudência deste Tribunal, uma vez que somente nos casos de desistência (resilição) em contrato de promessa de compra e venda, afigura-se possível à construtora reter o valor correspondente às despesas administrativas efetuadas, não sendo o caso dos autos, tendo em vista a comprovada mora na entrega do imóvel e, portanto, a culpa da requerida pela presente resolução” (ID Num. 14268473 - Pág. 9). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente, não merece subir ao apelo especial no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 402 do Código Civil, porquanto a decisão colegiada no sentido de que os lucros cessantes são presumidos nos casos de rescisão do contrato por atraso na entrega da obra está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se, a propósito: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. LUCROS CESSANTES. PRESUMIDOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (AgInt no REsp 1705051/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 14/6/2019). Nesse mesmo sentido veja-se o REsp 1870644/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 22/5/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada afronta ao artigo 416, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No caso dos autos, embora haja previsão contratual da aplicação de uma multa mensal, esta não é capaz de compensar o consumidor pela privação do imóvel. Isso porque o valor contratualmente previsto para a multa é por demais inferior ao valor locatício” (ID Num. 14268473 - Pág. 13). Com efeito, “A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.” (AgInt no REsp 1134618/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 1o/4/2020). Ademais, rever a conclusão da turma nesse aspecto esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017